Tribunal: TJMT
Processo: 1006928-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006928-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MEL GIBSON FERREIRA FRADES - CPF: 026.581.052-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORCILEY GONCALO DE MAGALHAES FILHO - CPF: 016.447.371-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CLÍNICA SANTA ROSA LTDA. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – FEITO QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR PATRONOS DISTINTOS – PACIENTE QUE É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, QUE CONTA COM PRERROGATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL E PRAZOS PROCESSUAIS EM DOBRO – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SE ENCERROU – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ - PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
DENEGADO.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, que conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por patronos distintos – sendo o favorecido nessa ordem, a propósito, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro.

2.

Ademais, é de amplo conhecimento dos operadores do direito que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios; notadamente na hipótese dos autos, em que a instrução processual já se encerrou, fazendo incidir a Súmula n.o 52 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor prevê que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

MEL GIBSON FERREIRA FRADES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
mantém, por tempo dito exacerbado, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.o 0018853-50.2020.811.0042, em que denunciado pela prática, em tese, da conduta ilícita tipificada no
art. 155, §4o, incs. I e IV, do Código Penal.

Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público sustenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo

na prisão cautelar
do increpado, sob a perspectiva da
desídia do juízo na condução da marcha processual
, pois conquanto o paciente esteja recolhido ao cárcere
desde 30/07/2020
e a denúncia tenha sido recebida em
28/08/2020
, ainda hoje não fora juntado aos autos o mandado de citação, sendo ignorada, portanto, a data em que o acusado tomou conhecimento da ação penal; e salienta que ele
só logrou apresentar resposta à acusação em
18/03/2021
, após ter sido entrevistado pela Defensoria Pública

dentro da unidade prisional
, ocasião em que foi formulado pedido de relaxamento da custódia em seu benefício,
haja vista o alongado tempo durante o qual o processo criminal ficou paralisado
, sem qualquer movimentação e sem que houvesse justificativa plausível.

Prosseguindo, afirma o impetrante que muito embora o i. representante ministerial tenha se manifestado favoravelmente à concessão da liberdade provisória ao paciente; em
16/04/2021
o MM. Juiz
a quo
postergou seu pronunciamento a respeito da matéria em razão da
“existência de um HC no TJ, no qual se discutia a necessidade da prisão preventiva decretada”
, somente vindo a decidir pela manutenção do ergástulo durante a solenidade instrutória realizada no dia
23/04/2021
, oportunidade em que refutou a existência de excesso de prazo ao argumento de que fora encerrada a instrução; em franca
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo

(art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/88).

Forte em tais argumentos, e invocando ainda a circunstância de o crime imputado ao paciente não ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o i. Defensor Público pugna pela concessão
in limine
da ordem, possibilitando-se ao acusado aguardar em liberdade o desfecho do processo criminal, ainda que eventualmente submetido ao cumprimento de cautelares alternativas do art. 319 do CPP. E,
no mérito
, pede a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional.

O
writ
veio instruído com os documentos digitais registrados do ID 84693490 e ID 84693497.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 84933458
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID 85469969.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 86485955).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo tido por coator, ambos confrontados com as informações disponíveis nos sistemas informatizados deste g. Sodalício estadual, que o paciente
Mel Gibson Ferreira Frades
e seu comparsa
Jorciley Gonçalo de Magalhães
foram presos em flagrante delito no dia
30/07/2020
na posse de
03 (três) interfones brancos; 01 (um) aparelho telefônico, marca IntelBras; 01 (uma) câmera de segurança branca; 03 (três) rolos de fios de energia usados e 01 (uma) CPU, marca XBlade
, supostamente subtraídos do estabelecimento comercial “Clínica Espaço Santa Rosa”, além de
um alicate e uma chave de fenda
, provavelmente utilizados na consecução da empreitada criminosa.

Na data de
31/07/2020
, ocasião em que homologado o auto flagrancial, o recolhimento pré-cautelar destes foi convolado em prisão preventiva, como forma de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a escorreita aplicação da lei penal.

Ao final do procedimento investigativo, no dia
18/08/2020
, o i. representante do
Parquet
ofertou denúncia em face do ora paciente e de seu comparsa, imputando-lhes o cometimento do crime tipificado no
art. 155, §4o, incs. I e IV, do Código Penal
; sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau em
28/08/2020
, instaurando-se a
ação penal n.o 0018853-50.2020.811.0042 (PJe)
, oportunidade em que determinada a citação pessoal dos acusados para apresentarem suas defesas preliminares; o que foi devidamente cumprido pela i. Defesa do ora paciente em
18/03/2021
e pelo patrono de
Jorciley Gonçalo de Magalhães
na data de
21/03/2021
.

Tendo em vista que concomitantemente à defesa preliminar, foi vindicado o relaxamento da prisão preventiva imposta à
Mel Gibson Ferreira Frades
, o feito foi encaminhado ao i. Ministério Público que, no dia
22/03/2021
, apresentou manifestação favorável à concessão da liberdade provisória ao beneficiário deste
writ
, sendo os autos remetidos ao Gabinete da 3a Vara Criminal de Cuiabá para deliberações.

Assim, no dia
16/04/2021
, o MM. Juiz de primeiro grau proferiu decisão postergando a análise do aludido pedido liberatório, em razão da impetração do presente
Habeas Corpus
, cujo julgamento poderia interferir ou não na restituição ao
status libertatis
do paciente; ocasião em que deu o feito por saneado e designou audiência de instrução e julgamento para o dia
23/04/2021
.

Na data outrora designada, foram colhidos os depoimentos das testemunhas presentes e realizado o interrogatório do favorecido nessa ordem, oportunidade em que a d. autoridade inquinada de coatora:
i)
indeferiu o pedido de relaxamento da prisão de
Mel Gibson Ferreira Frades
;
ii)
decretou a revelia do corréu
Jorciley Gonçalo de Magalhães
, sua prisão preventiva, bem como o desmembramento do feito quanto à ele; e
iii)
encerrou a instrução criminal quanto à
Mel Gibson
, determinando a abertura de prazo às partes, para que, sucessivamente, apresentassem suas alegações finais escritas – o que foi devidamente cumprido pelo i. representante do
Parquet
em
05/05/2021
e pela i. Defesa na data de
13/05/2021
.

Na sequência, em
14/05/2021
os autos foram conclusos ao Gabinete da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, onde, atualmente, aguardam a prolação da sentença de mérito.

Nessa esteira, o i. Defensor Público assevera que
a desídia do d. magistrado singular na condução da marcha processual como um todo, para além de ensejar a configuração de excesso de prazo na prisão provisória do paciente, configura mora injustificada do Poder Judiciário, apta a ensejar a concessão da presente ordem liberatória.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pela i. Defesa no presente remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente
. Explico.

Como se sabe, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que
“
somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais
(...)”

(vide: STJ - AgRg no RHC: 122070 ES 2019/0376731-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em voga, concluo que as peculiaridades da hipótese concreta justificam certo alongamento nos trâmites processuais do feito correlato. Isso porque, embora não seja despiciendo o transcurso de alguns meses após a determinação de citação dos acusados para apresentarem resposta à acusação e o efetivo cumprimento da aludida determinação pelas partes, há de se ter em conta que a
ação penal n.o
0018853-50.2020.811.0042
tramitava de forma física
, só sendo distribuída no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) em meados de março de 2021, o que, por óbvio, tornava os trâmites naqueles autos consideravelmente mais lentos do que em processos eletrônicos.

Além do mais, não há como desconsiderar que,
além de sofrer as consequências das medidas preventivas à propagação do novo coronavírus (Covid-19),
trata-se de processo-crime que conta
com pluralidade de réus
, cujas
defesas estão sendo patrocinadas por defensores distintos
– sendo o ora paciente, inclusive, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual,
que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro
; de maneira que o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial transcorrido até então não me parece de todo desarrazoado, tampouco ofensivo à razoável duração do processo.

Ademais, como bem aquilatado pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em seus informes, é certo que
a fase instrutória do feito correlato se encerrou,
a atrair a incidência da
Súmula n.o 52 do c. Superior Tribunal de Justiça
cujo teor prevê que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, veja-se:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência.
3. Habeas corpus que impugna, especificamente, demora para o encerramento da instrução processual. Autos em vista para o oferecimento de alegações finais. Instrução encerrada. Fundamento esvaído.

4. Embora a coação consubstanciada no excesso de prazo não se encerre com a sentença, a tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução se desfaz com o seu encerramento.
(...) 5. Agravo improvido.”
(STF - AgR HC: 175863 MS - MATO GROSSO DO SUL 0029468-56.2019.1.00.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-081 02-04-2020)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA. SENTENÇA PROFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa está superada, tendo em vista que a instrução criminal já se encerrou, circunstância que atrai a incidência da Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Precedentes.
2. A superveniência de sentença torna prejudicado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no RHC: 137330 MG 2020/0289672-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2021)

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em favor de
MEL GIBSON FERREIRA FRADES
e,

por consequência, mantenho a prisão preventiva imposta em seu desfavor nos autos da
ação penal n.o 0018853-50.2020.811.0042 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021